Tribunal: TJDFT
Processo: 0743154-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover em razão do ora participado pelos agravantes, pois o reportado não implica nenhum efeito sobre o trânsito do recurso que manejam. Aguarde-se, pois, o julgamento do vertente agravo de instrumento, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator